Tribunal: TCU
Processo: 020.428/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2765/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 636/2016-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento do seu atendimento integral neste processo; e b) apensar os presentes autos ao TC Processo 003.306/2012-7 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.428/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Controladoria Regional da União no Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.